Tribunal: TJMT
Processo: 0003432-21.2012.8.11.0003
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-12-18
Data de publicação: 2025-01-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0003432-21.2012.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Reivindicação]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[ELIAS FARAH & CIA LTDA - EPP - CNPJ: 03.846.946/0001-61 (APELADO), FABIO SOUZA PONCE - CPF: 714.955.501-25 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE BADI FARAH registrado(a) civilmente como BADI FARAH - CPF: 035.042.711-91 (APELADO), PRIMESUL CONSTRUCOES LTDA - ME - CNPJ: 83.745.133/0001-14 (APELANTE), APARECIDA TEODORO DA SILVA - CPF: 396.320.081-20 (APELANTE), EDSON RITTER - CPF: 021.963.231-60 (ADVOGADO), AUGUSTO FERNANDES COSTA - CPF: 353.518.701-00 (APELANTE), THAIS SUELEN GARCIA - CPF: 052.597.459-81 (ADVOGADO), DUILIO PIATO JUNIOR - CPF: 318.172.111-53 (ADVOGADO), CONSTRUTORA CAMILOTTI LTDA. (TERCEIRO INTERESSADO), GABRIEL GAETA ALEIXO - CPF: 603.700.171-53 (ADVOGADO), MIGUEL TEIXEIRA FILHO - CPF: 058.698.418-60 (ADVOGADO), PRIMESUL CONSTRUCOES LTDA - ME - CNPJ: 83.745.133/0001-14 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARILSEN ANDRADE ADDARIO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REIVINDICATÓRIA DE IMÓVEL URBANO – USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA COMO MATÉRIA DE DEFESA – TEMPO, POSSE MANSA, PACÍFICA E ININTERRUPTA E
ANIMUS DOMINI
– REQUISITOS COMPROVADOS –
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença de improcedência, com fundamento no art. 1.238 do Código Civil, que trata da usucapião extraordinária, onde prevê que aquele que, por quinze anos, sem interrupção, nem oposição, possuir como seu um imóvel, adquire-lhe a propriedade, independentemente de título e boa-fé.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em apurar se o apelante declarado, por meio de provas suficientes, o preenchimento dos requisitos legais necessários para o reconhecimento da usucapião extraordinária, quais: sejam posse contínua, mansa, importação e com
animus domini
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A posse mansa caracteriza-se pela ausência de oposição ao exercício da posse pelo apelante, evidenciada por depoimentos testemunhais e documentos constantes nos autos, comprovando que a posse ocorreu sem contestação por terceiros.

A continuidade e o caráter ininterrupto da posse são demonstrados pela prática de atos de domínio prolongados no tempo, como realização de benfeitorias, pagamento de impostos e uso habitual do imóvel, denotando estabilidade no exercício possessório.

O prazo prescricional exigido pelo art. 1.238 do Código Civil foi comprovado, sendo demonstrado que a posse se estendeu por mais de 15 anos de forma contínua e comprometida, preenchendo o requisito temporal da usucapião extraordinária.

As provas constantes nos autos, somadas à ausência de impugnação efetiva quanto à posse exercida, são suficientes para o reconhecimento da prescrição aquisitiva e da propriedade em favor dos recorrentes.

IV. DISPOSITIVO E TESE

A usucapião extraordinária exige o cumprimento dos seguintes requisitos legais: posse contínua, mansa, importação, ininterrupta e com
animus domini.

A comprovação do exercício prolongado da posse e do prazo prescricional confere ao possuidor o direito à prescrição aquisitiva e à declaração de domínio sobre o imóvel.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível, interposto por AUGUSTO FERNANDES COSTA

e APARECIDA TEODORO DA SILVA, contra sentença prolatada pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis (Dr. Luiz Antonio Sari), que, nos autos da Ação Reivindicatória nº 0003432-21.2012.8.11.0003, movida pelos autores\apelados ELIAS FARAH & CIA LTDA - EPP e Outros, rejeitou a tese de defesa dos réus\apelantes, da usucapião extraordinária e,
julgou parcialmente procedente

o pleito exordial, para:

a-)
condenar os réus\apelantes a restituir à parte autora\apelada o imóvel matrícula nº 1.643, CRI de Rondonópolis-MT, no prazo improrrogável de (15) quinze dias úteis;

b-)
condenar os réus\apelantes, ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa (R$87.687,28, em 27.03.2012), nos termos do artigo 85, §2º, do CPC, suspensa, contudo, a sua exigibilidade, ante o disposto no art. 98, §3º, do mesmo diploma.

Irresignada, aduz a parte autora\apelante que:

- a autora\apelada não trouxe qualquer elemento para demonstrar a origem da posse da Empresa construtora Camilotti ao Imóvel, sendo que, ela recebeu referido imóvel em negociação comercial no ano de 1995;

- ao contrário do afirmado na Inicial, a Construtora, ainda nos idos de 1998, lhe vendeu o referido imóvel, sendo que negócio ocorreu de forma verbal entre as partes, com a promessa da empresa construtora Camilotti, em repassar a escritura do imóvel tão logo após sua regularização, o que não aconteceu, conforme prometido;

- desde o ano de 1998, exercem posse mansa, pacífica e ininterrupta, estabelecendo ali sua moradia, onde criou seus filhos, estabeleceu empresa e local de depósito para as atividades de construtor exercida pelo réu\apelante Augusto Fernandes, bem ainda, ali permanece até os dias atuais como se dono fosse do referido imóvel;

- apenas na data de 10.06.2022 foi citada, ocasião em que apresentou Contestação e arguido a Exceção de Usucapião;

- demonstrou possuir o lapso temporal de 24 (vinte e quatro) anos de posse mansa, pacífica e ininterrupta do imóvel, utilizando o imóvel como se proprietário fosse, onde ali estabeleceu sua moradia.

Desse modo, requer o provimento do recurso, a fim de que seja reformada a r. sentença e, por conseguinte, seja acolhida a exceção de usucapião arguida, reconhecendo a sua posse mansa e pacífica no imóvel.

Contrarrazões no id. 220564242. Sem preliminar.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Inicialmente, é imperioso fazer uma digressão sobre a lide, para melhor compreensão.

Os autores\apelados, ingressaram com Ação Reivindicatória do imóvel localizado na Av. Ponce de Arruda, nº 1485, onde descreve como um salão comercial em um terreno medindo aproximados 300,00 m2, que teria sido, no ano de 1993, objeto de cedência a título gratuito, a terceiro e que desde então, não mais detém a posse do imóvel (id. 220563689 - Pág. 11).

A ação foi distribuída no ano de 2012, tendo como Requerida, a Empresa Construtora Camilotti LTDA. Mesmo tendo indicado na Inicial a existência do Salão de Beleza da ré\apelante Aparecida Teodoro da Silva, os autores optaram por indicar no polo passivo, apenas a empresa.

Todo processo, inicialmente, transcorreu somente em face da Requerida Camilotti e, apenas no ano de 2013, após pedido de inclusão da Sra. Aparecida Teodoro da Silva no polo passivo da ação, houve a sua citação para responder ao feito, contudo, de forma reconhecidamente irregular, o que posteriormente deu ensejo à anulação de todos os atos praticados no processo, por meio da sentença exarada nos autos da Ação Anulatória nº 00009532-21.2014.81.0003, onde o Juízo singular reconheceu a nulidade da citação no processo, e determinou a realização de citação do réu\apelante Augusto Fernandes Costa.

Feitas tais premissas, passo à análise do caso concreto.

A usucapião é modo de aquisição originária da propriedade pela posse prolongada da coisa e com a observância dos requisitos legais.

Na modalidade extraordinária, prevista no art. 1.238 do Código Civil, a usucapião de bem imóvel ocorre quando a posse é qualificada pelos predicados da continuidade, da incontestabilidade e do ânimo de dono pelo prazo de 15 (quinze) ou 10 (dez) anos, sendo este último, nos casos em que o possuidor houver estabelecido no imóvel a sua moradia habitual, ou nele realizado obras ou serviços de caráter produtivo (hipótese denominada de usucapião extraordinária reduzida ou abreviada).

Diversamente do sustentado pela parte autora\apelada,
restou demonstrado
, pela prova testemunhal e documental, que a posse dos réus\apelantes atende a todos os requisitos necessários à aquisição do domínio via usucapião extraordinária, nos termos do art. 1.238, parágrafo único do Código Civil, que preceitua:

Art. 1.238. Aquele que, por quinze anos, sem interrupção, nem oposição, possuir como seu um imóvel, adquire-lhe a propriedade, independentemente de título e boa-fé; podendo requerer ao juiz que assim o declare por sentença, a qual servirá de título para o registro no Cartório de Registro de Imóveis.

Parágrafo único
. O prazo estabelecido neste artigo reduzir-se-á a dez anos se o possuidor houver estabelecido no imóvel a sua moradia habitual, ou nele realizado obras ou serviços de caráter produtivo.

Depreende-se que desde 1998, os réus\apelantes possuíram, mansa, pacificamente e sem interrupção até
08.02.2013
, o imóvel localizado na Av. Ponce de Arruda, nº 1485, Centro de Rondonópolis, com área de 300,00 m2, quando houve oposição pelos autores\apelados, ao receber o AR de Citação na Ação, id. 220563689 - Pág. 47, confira-se:

A testemunha dos autores\apelados,
Vilson Sodré dos Santos
, pouco esclareceu sobre os fatos e, naquilo que importava, sobre a posse e quem a exercia, apontou pessoas estranhas aos autos.

Já as testemunhas dos réus\apelantes,
Terezinha Ribeiro de Oliveira
,
Rosilene Alves Ribeiro
e
Luis de Paula
, foram unânimes em afirmar que conhecem o casal (réus\apelantes) há mais de 25 (vinte e cinco) anos, sendo que as duas primeiras testemunhas, são “vizinhas de muro” dos recorrentes, e confirmaram, que eles sempre moraram em família, cuidaram e mantinham no imóvel, o seu local de trabalho (salão de beleza).

Corroborando tais assertivas, a documentação anexada aos autos, demonstram que no ano de 1998, a Sra. Aparecida Silva estabeleceu ali no endereço Av. João Ponce de Arruda, nº 1.485, o Salão de Beleza denominado
Cida Silva
(id. 220564164 - Pág. 2), confira-se:

Conforme se verifica pelas fichas de matrículas escolares dos filhos dos recorrentes (id. 220564164 - Pág. 5), então menores de idade, nos anos de 2004 em diante, os mesmos estudavam na escola Marechal Dutra a qual fica a poucas quadras do endereço residencial da família, atestando que o endereço residencial, localizava-se no imóvel objeto deste litígio, vejamos:

A conta de telefone da operadora Claro, desde o ano de 2005, em nome do réu\apelante Augusto Fernandes Costa, indica como endereço de correspondência, à residência dos mesmos na Av. João Ponce de Arruda, nº. 1485, confira-se:

Portanto, restou demonstrado que os réus exerceram por 15 (quinze) anos, a posse do imóvel de forma mansa, pacífica e ininterrupta, estabeleceram ambientes de moradia e também de trabalho, de modo que, os requisitos para o reconhecimento do domínio por meio da usucapião extraordinária estão reunidos, merecendo reforma a sentença.

Ante o exposto, conheço do recurso
,
e a ele
DOU PROVIMENTO
e reformo a sentença, para
julgar improcedente
a presente Ação Reivindicatória, com base no art. 487, I, do CPC, em contrapartida, acolho a exceção de usucapião arguida em Contestação, para reconhecer em favor dos réus\apelantes, a aquisição do imóvel urbano, localizado na Av. Ponce de Arruda, nº 1.485, Centro de Rondonópolis, com área de 300,00 m2.

Inverto a verba sucumbencial arbitrada no Juízo
a quo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/12/2024